Tribunal: STF
Processo: Rcl 48545
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Publica de Transporte e Circulação S/A (EPTC) contra decisão da 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPFs 387, 437, 530, na ADI nº 1.642, bem como no RE nº 599.628 (Tema 253 RG).
     Narra a reclamante que, nos autos do Processo nº 0020425-18.2015.5.04.0024, na fase de execução de sentença trabalhista, a autoridade reclamada determinou a satisfação do título judicial, sob pena de execução forçada, não observando o rito dos precatórios.
    Afirma que 
    “é uma empresa pública do Município de Porto Alegre, constituída com autorização da Lei n. 8.133/98 (arts. 8º e 9º), com personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de sociedade anônima, prestadora de serviço público tão-somente.” 
    A EPTC diz que 
    “[se confunde], na administração e no seu corpo funcional, com o próprio Município de Porto Alegre, cumprindo as finalidades essenciais inerentes ao Poder de Polícia atribuído ao Município de Porto Alegre pelo atual CTB.”
     Informa que “teve reconhecido judicialmente (TJ/RS, STJ e STF) em seu favor a equiparação à Fazenda Pública, ratificando-se seu Poder de Polícia fiscalizatório, bem como se determinando que suas dívidas fossem adimplidas por meio do regime dos precatórios (artigo 100 da CF).”.
     Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0020425-18.2015.5.04.0024, bem como que seja revogada qualquer ato constritivo que venha ser realizado. No mérito, a cassação da decisão reclamada.
     É o relatório. Decido.
     A presente reclamação volta-se contra decisão da autoridade reclamada, proferida em sede de embargos à execução, mediante a qual se indeferiu o pleito de aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública em favor da empresa pública ora reclamante ( e-Doc 5, p. 100).
     A EPTC alega que, por se enquadrar na qualidade de prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial, possui o direito de ser equiparada à Fazenda Pública e, nessa qualidade, submete-se ao regime de precatórios em sede executória.
     Apontam-se como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF nºs 387, 437 , 530, na ADI 1.642 e no RE 599.628 (Tema 253 RG).
     Inicialmente, compreendo pela absoluta ausência de aderência estrita entre o ato reclamado (não sujeição da EPTC ao regime de precatórios) e a ADI 1642/MS - cujo controle de constitucionalidade incidiu sobre a Emenda à Constituição de Minas Gerais, que alterou a redação do art. 62, XXIII, inverbis:
    “Art. 62 Compete privativamente à Assembleia Legislativa:
    [...]
    XXIII aprovar, previamente, após arguição pública, a escolha:
    [...]
    d) dos Presidentes das entidades da administração pública indireta, dos Presidentes e dos Diretores do sistema financeiro estadual;”
    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
    Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
     Em relação ao RE 599.628 (Tema 253 RG), verifico não atendido o requisito de esgotamento de instância exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, tendo em vista que o ato reclamado foi proferido pelo Juízo de primeira instância. 
     Já no que concerne às ADPFs 387, 437 e 530, firmou-se o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. Vide:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Ministro Relator Gilmar Mendes, DJe de 25.10.2017).
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437, Tribunal Pleno, Ministra Relatora Rosa Weber, DJe de 5.10.2020).
    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.” (ADPF 530 MC-Ref,, Tribunal Pleno, Ministro Relato Edson Fachin, DJe de 10.12.2020)
    A meu ver, não se devem admitir ações reclamatórias propostas por entidades prestadoras de serviço público em regime não concorrencial distintas daquelas que foram objeto de análise nos paradigmas, pois:
    i) Há a possibilidade do uso da ADPF (ação da competência originária do STF) para questionar entendimento que eventualmente esteja causando lesão a preceito fundamental, no âmbito da qual o STF poderá impor decisão com efeito vinculante erga omnes no sentido de 
    “suspend[er] o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada” (Lei nº 9.882/99, art. 5º, § 3º).
    Destaca-se, no ponto, a legitimidade estrita (art. 102, § 1º, da CF/88 e art. 2º, I, Lei nº 9.882/99) para provocar a competência originária do STF para análise da situação jurídica do reclamante e eventual descumprimento de preceito fundamental relacionado às execuções movidas contra a referida entidade.
    ii) A uniformização de decisões judiciais caso a caso com fundamento em tese sobre matéria constitucional é procedida na Suprema Corte em sede recursal, a qual se submete à sistemática da repercussão geral. 
     Ressalvo, entretanto, meu entendimento, tendo em vista posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 41.307/RO (Ata de Julgamento publicada no DJe de 25/9/20) – ocasião em que fiquei vencido –, admitindo a reclamatória nessas circunstâncias.
     Na linha do entendimento majoritário, aplica-se o entendimento vinculante formado no sentido de afirmar a incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial em sede reclamatória movida por entidade da Administração Pública indireta que, embora diversa da analisada pelo STF no precedente, apresente as características que justificaram o provimento em controle abstrato.
     Na medida em que no processo em referência nesta reclamatória tem-se procedimento executório movido contra a empresa pública que presta serviço público essencial de fiscalização do sistema de trânsito e transportes do Município de Porto Alegre em regime não concorrencial, entendo que a autoridade reclamada violou a autoridade da Suprema Corte ao recusar-lhe o regime de precatórios, havendo periculum in mora que justifica o deferimento do pedido liminar.
     Nesse sentido destaco os seguintes precedente envolvendo a ora reclamante em casos semelhantes ao dessa reclamatória: Rcl 45.333/RS, Rel. Min.Ricardo Lewandowski, DJe de 19/2/21; Rcl 45.334/RS, Rel. Min.Edson Fachin, DJe de 3/2/21; Rcl 45.491/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/1/21; Rcl 44.650/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/11/20; Rcl 38.021/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/10/20; Rcl 35.897/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/8/20.
     Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e de eventuais atos constritivos do patrimônio da EPTC deferidos no Processo nº 0020425-18.2015.5.04.0024.
     Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).
     Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
     Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF).
     Publique-se. Int..
     Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente